Tribunal: STF
Processo: ARE 1554331
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II E V E § 2º-A, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO.



    SUSCITADA A NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, POIS REALIZADO EM DESCOMPASSO COM O ART. 226 DO CPP. INVIABILIDADE. VÍTIMA QUE DESCREVEU AS CARACTERÍSTICAS DOS SUJEITOS QUE INVADIRAM O SEU ESTABELECIMENTO E, POSTERIORMENTE, APÓS VISUALIZAR IMAGENS DE DIVERSOS INDIVÍDUOS, IDENTIFICOU QUE O RÉU ERA UM DOS AGENTES QUE PARTICIPOU DA ATIVIDADE CRIMINOSA. RITO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO FIELMENTE SEGUIDO. MÁCULA INEXISTENTE.



    PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENDIDO QUE NARROU A OCORRÊNCIA DOS FATOS DE MANEIRA FIRME E HARMÔNICA. VÍTIMA QUE RECONHECEU O ACUSADO DURANTE O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO DURANTE A ETAPA PRÉ-PROCESSUAL. ADEMAIS, NÚMERO TELEFÔNICO CADASTRADO EM NOME DO RÉU QUE EFETUOU 17 (DEZESSETE) LIGAÇÕES DURANTE A OCORRÊNCIA DO ROUBO NA MESMA ERB EM QUE LOCALIZADO O ESTABELECIMENTO DA VÍTIMA (LOCAL DO ROUBO). OUTROSSIM, UMA DAS LIGAÇÕES FOI EFETUADA PARA O NÚMERO CADASTRADO EM NOME DE WESLEI, MESMO NÚMERO DO CHIP INSERIDO NO APARELHO DA VÍTIMA UM DIA APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA. ÁLIBI FORNECIDO PELO ACUSADO QUE NÃO FOI CONFIRMADO. PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    PEDIDO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. MAGISTRADO QUE NEGATIVOU TRÊS VETORES JUDICIAIS (CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS). EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO À CULPABILIDADE (CALCADA NO PRÉVIO PLANEJAMENTO, NA DIVISÃO DE TAREFAS E NO DESLOCAMENTO INTERESTADUAL) E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS (MIGRAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS). CONTUDO, INVIÁVEL A NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO COM BASE NA MIGRAÇÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, POIS ELA DEVE SER UTILIZADA OU NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA, COMO TODA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, OU MIGRADA PARA A PRIMEIRA FASE, PARA NEGATIVAR O VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, MAS NÃO PODE SER UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO ILÍCITO. AFASTADA A NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO.



    PLEITO PARA AFASTAR A MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. OFENDIDO QUE MENCIONOU, DE FORMA COESA, EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS, QUE FOI AMARRADO E TRANCADO NO BANHEIRO DO IMÓVEL ENQUANTO OS AGENTES PRATICAVAM O ROUBO, O QUE PERDUROU POR CERCA DE UMA HORA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA PARA A MANUTENAÇÃO DA MAJORANTE. ADEMAIS, AINDA QUE RECONHECIDA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA, NÃO HOUVE REFLEXO NA REPRIMENDA, POIS O MAGISTRADO DE ORIGEM MIGROU PARA A PRIMEIRA FASE PARA NEGATIVAR AS CONSEQUÊNCIAS, NEGATIVAÇÃO DESTE VETOR QUE FOI AFASTADA POR ESTA CORTE.



    PRETENSO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA E A APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA ACIMA DE 8 (OITO) ANOS E ACUSADO QUE TEVE NEGATIVADAS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ART. 33, § 2º, "A", DO CP. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO QUE SE IMPÕE. AINDA, QUANTO À PRETENSA REALIZAÇÃO DE DETRAÇÃO PENAL, MATÉRIA QUE É AFETA AO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. DECISUM INALTERADO.



    PLEITEADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDUROU DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ADEMAIS, CRIME PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EM CONCURSO DE AGENTES. RISCO À ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. SEGREGAÇÃO DE RIGOR.



    PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. PRECEDENTES.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente